Tribunal: TJDFT
Processo: 0721819-40.2024.8.07.0001
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0721819-40.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BRADESCO SA APELADO: SANDRO EDUARDO PRENHOLATO D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta pelo autor, Banco Bradesco S.A, contra sentença proferida pelo juízo da 18a Vara Cível de Brasília que, em sede de ação ordinária de cobrança, indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução de mérito, nos moldes dos art. 321, parágrafo único e 485, I ambos do CPC. Na origem, cuida-se de ação de cobrança ajuizada pelo banco autor em desfavor do réu apelado, que tem por objeto o inadimplemento do contrato de empréstimo registrado sob o sob no MOB/2035247, no valor de R$ 96.328,73 (noventa e seis mil, trezentos e vinte e oito reais e setenta e três centavos), cuja quitação deveria se dar em 60 parcelas mensais. Em petição acostada ao ID 65817933, o banco autor noticia a realização de transação e requerer a homologação do ajuste e a consequente extinção do processo com resolução de mérito. Presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, e observada a competência definida no art. 932, I, do Código de Processo Civil e art. 87, III, do Regimento Interno do TJDFT, HOMOLOGO a transação realizada pelas partes e extingo o feito, com resolução do mérito, na forma do art. 487, inciso III, b, do Código de Processo Civil. Certifique-se o trânsito em julgado e remeta-se o processo à origem. Retire-se o processo de pauta. Brasília/DF, 12 de novembro de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (ic)